Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710934-81.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: LUIS AUGUSTO LEAL DE FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra o v. acórdão de n. 1694096 exarado sob o ID 46835506, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47243075, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 10:43:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora